Tribunal: TJMT
Processo: 1018273-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018273-95.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
EMENTA
HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.
1) Ao contrário do alegado, a medida extremada foi lastreada em elementos concretos e nos requisitos autorizadores, previstos no art. 310, inc. II e 312, ambos CPP, bem como no art. 12-C, da Lei n. 11.340/06, no intuito de salvaguardar a ordem pública consistente no risco atual/iminente à vida e à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ao passo que o acusado possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 02 Executivos de Pena.
2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.
4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018273-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA - CPF: 044.867.801-24 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS ARAUJO DA CRUZ SOUZA - CPF: 044.867.801-24 (PACIENTE), ALINE GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - 2)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
- INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Ao contrário do alegado, a medida extremada foi lastreada
em elementos concretos e nos requisitos autorizadores, previstos no art. 310, inc. II e 312, ambos CPP, bem como no art. 12-C, da Lei n. 11.340/06, no intuito de salvaguardar a ordem pública consistente no risco atual/iminente à vida e à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ao passo que o acusado possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 02 Executivos de Pena.

2) Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

3) A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Leonardo Jacometti de Oliveira, Defensor Público, em favor de
Vinicius Araujo da Cruz Souza
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante no 1009062-23.2021.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/10/2021, pela suposta prática de delitos de lesão corporal e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Aduz que a autoridade coatora homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva, contudo, limitou-se a consignar que se trataria de caso de garantia da ordem pública e, ainda, não atentou à Recomendação no 62 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Por outro lado, sustenta que não há, na hipótese, o permissivo do art. 313, III, CPP, bem como do art. 313, I, do CPP, eis que os delitos em tela preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 04 (quatro) anos, ainda que considerado o concurso material.

Assevera que “
a autoridade coatora, contudo, invocou o disposto no art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006 para decretar a prisão – sempre o tem feito como uma “muleta” para justificar toda e qualquer segregação em casos de Maria da Penha
” (sic).

Sustenta que o magistrado consignou que o paciente representa perigo, pois “
poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a ofendida novamente
”, mas “
trata-se de mera especulação de que o Paciente poderia cometer outro crime contra a vítima, o que não se mostra consentâneo com a presunção de inocência, pilar do Estado Democrático Direito
” (sic).

Aduz que a decisão é genérica e não pode subsistir, devendo ser observado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, que não pode ser desarrazoadamente superior ao que se espera como resultado final do processo.

Por fim, sustenta que a medida de monitoração eletrônica é mais do que suficiente para fazer cessar a situação de risco.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, dada a violação ao art. 313, I e III, do CPP, bem assim diante da fundamentação genérica e inidônea, ou, subsidiariamente, revogada a prisão, por não configurados os requisitos do art. 312 do CPP, por inobservância de seu caráter excepcional e do princípio da homogeneidade, ou, aplicada medida cautelar diversa da prisão, com fixação monitoração eletrônica.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 105205458).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 105676496).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, é pela
denegação
da ordem pretendida (id. 107628982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o
Vinicius Araújo
da Cruz Souza
foi preso em flagrante delito no dia
07/10/2021
, pela suposta prática de delitos de lesão corporal e ameaça, no âmbito da Lei Maria da Penha, sendo que no mesmo dia, esta segregação foi homologada e convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Vinicius Araujo da Cruz Souza.
A vítima declarou que na noite de ontem, 6/10/2021, o autuado
estava ingerindo bebidas alcóolicas na residência em que residiam, sendo que em dado momento, por conta da vítima ter dito que iria embora da casa, o agressor “surtou” (sic) e começou a lhe agredir com tapas no rosto, deixando -lhe com uma lesão na boca. A todo momento o agressor teria ameaçado matar a vítima.
Que possui lesão no dedo polegar esquerdo em razão de agressão perpetrada pelo custodiado há cerca de uma semana, que teria lhe mordido. Afirma que as ameaças consistiam em
“VOU TE MATAR”, “CADEIA NÃO ME SEGURA”, “EU VOU SAIR DAQUI”, “VOCÊ ME PAGA”, VOCÊ TÁ ME PONDO NA CADEIA E EU NÃO VOU FICAR MUITO TEMPO”, “EU TE ODEIO” e “SUA MÃE VAI PAGAR TAMBÉM, VOU MATAR ELA TAMBÉM”.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado demonstrou não ter controle de suas atitudes, mormente quando faz ingestão de bebidas alcóolicas, se descontrolando ao ponto de agredir fisicamente sua convivente e proferir ameaças extensivas à família desta, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o
custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente.
Importa destacar que o autuado
possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 2 Executivos de Pena, quais sejam
: Autos n. 0003146 - 72.2011.811.0037, na Comarca de Primavera do Leste/MT, encerrado em 22/5/2012, além do PEP n. 0004699 -25.2012.811.0004 – perante a 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, por furto qualificado, encerrado em 23/10/2018 .
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o
que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Vinicius Araujo da Cruz Souza”. (Id. 105109975 - Págs. 58/59).

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante,
pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão não se encontra desfundamentada ou teratológica a ponto de sofrer reforma por este Tribunal (art. 5o, inc. LXVIII).

Além
materialidade delitiva
e
indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da

ordem pública
, ante o risco de que, uma vez em liberdade, o paciente reitere no cometimento de condutas ilícitas da mesma natureza, cumprindo as ameaças supostamente proferidas, a exigir que seja mantido em cárcere provisório para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Nesse sentido, a decisão judicial ressaltou que Vinicius Araújo parece não ter controle de suas atitudes, quando faz ingestão de bebidas alcóolicas, ao ponto de agredir fisicamente sua convivente e proferir ameaças extensivas à família desta,
além de que possui diversos registros criminais pretéritos, inclusive já tendo cumprido 02 Executivos de Pena
, razão pela qual a medida extremada foi lastreada nos
arts. 310, inc. II e 312, do CPP, bem como no art. 12-C, da Lei n. 11.340/06
, no intuito de salvaguardar risco atual ou iminente à vida e à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores o decreto segregatício

A propósito, esta Terceira Câmara Criminal já decidiu,
verbis:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DAS DECISÕES QUE DECRETOU E MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÕES FUNDAMENTADAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA (...) . 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(N.U 1017065-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA –PERICULOSIDADE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA – MAUS ANTECEDENTES – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não há constrangimento ilegal no decreto de prisão cautelar devidamente fundamentado à luz de dados concretos do processo, visando ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos moldes no artigo 312 do Código de Processo Penal
.” (TJMT – N.U 1020094- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Com efeito, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP) (...)
”. (STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Da mesma forma,
não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade
, eis que se trata de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.

Nesse sentido, o seguinte julgado dessa Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS
CORPUS (...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 -
A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade
. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as
duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas
. Quanto ao principio da homogeneidade das prisões,
tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Nesse contexto, também não é suficiente argumento do descabimento da prisão preventiva do paciente, em razão da maior excepcionalidade da segregação cautelar, fundamentada nas disposições da Recomendação n. 62/2019 do Conselho Nacional de Justiça, vez que esta constitui diretrizes/balizas colocadas para nortear as ações/atos dos juízes em relação aos presos provisórios, visando minimizar eventuais impactos da disseminação da COVID-19 no ambiente carcerário, não se confundindo como um salvo-conduto indiscriminado de presos provisórios em razão da noticiada pandemia, especialmente porque não foi apresentado aos autos alguma comprovação de que o acusado pertença ao grupo de risco da COVID-19.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Vinicius Araújo da Cruz Souza,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021